Tribunal: TCU
Processo: 008.322/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4636/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.322/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Lopes Rodrigues (XXX.480.031-XX); Edvaldo Alves da Silva Junior (XXX.872.203-XX); Gabriella Monah Barreto Borba Borges (XXX.081.484-XX); Joao Victor Barreto Borba Borges (XXX.366.954-XX); Kayo da Silva Firmino (XXX.372.102-XX); Mylena Kelly Mendonca Cunha (XXX.810.044-XX); Pedro Paulo Castelo Branco Feitoza (XXX.139.722-XX); Tadeu Victor Salvatierra Cesar Figueiredo (XXX.121.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.